Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715658-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - ME AGRAVADO: JONATHAN MENDONCA DIAS DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 72700299). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator